Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700016-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO COSTA DE SANTANA AGRAVADO: LINOX SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Costa de Santana em face da r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0018016-36.2014.8.07.0003, que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada por FRANCISCO COSTA DE SANTANA em face de LINOX SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, sob o fundamento, da impenhorabilidade do bem, por ser bem de família. Sustenta a irregularidade da penhora, sob o fundamento de que a documentação acostada em id. 96938429 não é suficientemente apta a ensejar a constrição do patrimônio do executado, haja vista que, o documento carece de certeza ao atribuir ao executado os direitos aquisitivos/possessórios sobre o bem. Acrescenta, que mesmo a indicação de bens passíveis de penhora viesse acompanhada dos documentos mínimos ao requerimento, o referido imóvel é o único pertencente ao executado, tratando-se de bem de família, sendo impenhorável nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90. E, que o imóvel é residencial e é utilizado para a moradia permanente da família do executado. A parte exequente/impugnada se manifestou, requerendo a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel (Id 108349189). É o relatório. DECIDO. Do Mérito Da Irregularidade da Penhora Sustenta o ora impugnante que a penhora realizada é irregular, por ausência de documentos capazes comprovar ser ele o titular dos direitos aquisitivos/ possessório do imóvel penhorado. Contudo, o referido argumento não merece prosperar. Isso porque, a posse restou devidamente comprovada pela inscrição do impugnante/devedor como contribuinte do IPTU sobre o imóvel, conforme documento de Id 96938429 - Pág. 1. Da Impenhorabilidade de Bem de Família Argumenta o impugnante/devedor que a penhora realizada nos presentes autos é ilegal, pois recai sobre o único bem de família, nos termos do art. 833 do CPC/2015. Assim, pretende seja declarada a nulidade da penhora e consequentemente, desconstituída a constrição que recaiu sobre o imóvel. Entendo que não assiste razão ao impugnante/executada, senão vejamos. No que pese a alegação de que o imóvel penhorado seja bem de família, o impugnante deixou de juntar aos autos documentos aptos para comprovar suas alegações. Limitou em sua tese defensiva, afirmando que é o único imóvel residencial da família, e por esta questão estaria protegido como bem de família. De fato, a Lei 8.009/90 prevê a impossibilidade do bem de família. Contudo, para se alcançar a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora, consoante se extrai do art. 5o da Lei n. 8.009/1990, cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel a compor seu patrimônio, o que não o fez. Oportuno acrescentar que o impugnado/credor juntou aos autos comprovante de que consta a execução de IPTU dos imóveis vizinhos, todos com inscrição no nome do impugnante/devedor. Sobre o tema, veja-se o entendimento da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO NA FORMA DO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1 - Para o julgamento monocrático na forma do artigo 557 do Código de Processo Civil, basta a existência de jurisprudência dominante em determinado sentido na Corte local, não sendo imprescindível que essa jurisprudência seja unânime.2 - Para se alcançar a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora, consoante se extrai do art. 5o da Lei n. 8.009/1990, cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel a compor seu patrimônio. 3 - Mostra-se inapropriada a pretensão de juntada de documentos novos em sede de agravo regimental. Tratando-se de providencia realizada após a decisão agravada, não cabe à instância revisora pronunciar-se a respeito, sob pena de supressão de instância.4 - Agravo regimental conhecido e não provido”. (Acórdão n.708360, 20130020188366AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2013, Publicado no DJE: 04/09/2013. Pág.: 62) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA E CANCELAMENTO DA INCLUSÃO DO BEM EM HASTA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 535 DO CÓDIGODE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS 1. Nos termos do art. 535, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios acima elencados. 2. Conforme consta no aresto, ausente a demonstração de que o imóvel penhorado constitui a moradia única e permanente da família, na medida em que a agravante não demonstrou que se trata de bem único e que lá reside, razão pela qual imperiosa é a conclusão de que não se trata de bem de família. 2.1. Com exceção do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, nenhum dos outros documentos juntados pela agravante está em seu nome. 3. Da simples análise dos embargos declaratórios, evidencia-se com facilidade que os argumentos expostos pela embargante demonstram nítido interesse de rediscutir questões já decididas no processo, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração. 4. O julgador não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os pontos, jurisprudências e dispositivos legais mencionados pelas partes quando, para decidir a lide, encontrar outros fundamentos que a resolvam. 5. Embargos de Declaração rejeitados”. (Acórdão n.870251, 20140020267937AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 01/06/2015. Pág.: 137) Diante do exposto, e em face da ausência de documentação para comprovar suas alegações, REJEITO a impugnação a penhora apresentada e mantenho a penhora que recaiu sobre os direitos aquisitos do imóvel localizado na SHSN Chácara 1-E, conjunto C, lote 02 condomínio Sol Nascente Ceilândia-DF, CEP: 72236- 800. Sem custas e sem honorários em razão deste incidente. No mais, EXPEÇA-SE MANDADO DE AVALIAÇÃO. Retornando o mandado, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados para se manifestarem acerca do laudo de avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, a parte exequente deverá informar se tem interesse na adjudicação do bem. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. Alega o Agravante, em suma, que foram penhorados os direitos aquisitivos do imóvel onde reside com a família, mesmo tendo apresentado comprovantes de residência. Argumenta que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável, salvo nas hipóteses previstas na Lei no 8.009/90. Sustenta que a impenhorabilidade alcança os direitos aquisitivos que o executado tem sobre o bem imóvel e todos os móveis que guarnecem a residência, nos termos do parágrafo único do art. 1o da lei antes referida. Argumenta que a interpretação que o Magistrado conferiu aos arts. 1o e 5o da Lei n.o 8.0999/90 não está de acordo com o propósito do legislador ao instituir o bem de família. Assevera que se trata de preceito constitucional que visa assegurar a dignidade do ser humano e da família do devedor, e que a interpretação dos dispositivos da Lei n.o 8.009/90 deve ser feita de modo sistêmico e sob a ótica da proteção da entidade familiar. Assevera que o fato de constar em seu nome o IPTU de outros lotes contíguos não afasta a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos que possui sobre o imóvel onde reside. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, em razão do receio de grave lesão processual e de difícil reparação. Ao final, pede que o Agravo de Instrumento seja provido, para reformar a r. decisão monocrática e desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel onde reside seu núcleo familiar. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça no presente recurso. É o relatório. Decido. Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça requerida pelo Agravante nesta fase recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que, em juízo provisório, reputo presentes. No caso, pretende o Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de sobrestar os efeitos da penhora que recaiu sobre os direitos da Chácara 1-E, Conjunto C, Lote 02, Condomínio Sol Nascente, Ceilândia-DF. Em abono à pretensão, sustenta que, apesar de constar em seu nome o IPTU referente aos outros lotes contíguos, não afasta a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos que possui sobre o citado imóvel, pois é o único que lhe serve de residência, razão pela qual está protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família. A Lei n° 8.009/90 dispõe, no seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Também é assente na jurisprudência que é ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família. Na espécie, infere-se que, de fato, o Agravante reside com a família no imóvel sobre o qual recaiu a penhora, conforme Id. 105042912, logo, pelo menos em análise inicial, merece a proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família. O fato de constar o IPTU de outros imóveis em nome do Agravante não afasta a proteção conferida pela lei ao bem de família, pois “não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria.” (REsp 1762249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018). Ademais, a dívida executada perfaz aproximadamente R$ 7.519,28 (sete mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), enquanto que o imóvel foi avaliado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais – Id. 110606619), revelando-se despoprocional a constrição determinada pelo Juízo a quo. Assim, concedo gratuidade de justiça ao Agravante e recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora